Tribunal: TJDFT
Processo: 0741910-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
3. No caso, o acórdão proferido no agravo de instrumento impugnado apreciou a questão relativa ao método de aplicação do indexador SELIC.
4. O acórdão impugnado apreciou a questão relativa ao método de aplicação do índice SELIC, pois rejeitou a alegação de excesso do valor pretendido pela credora ao fundamento de que o referido indexador é aplicado sobre o valor consolidado, ou seja, o montante correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, de acordo com a regra prevista no art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 editada pelo CNJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.